Tribunal: TCU
Processo: 035.971/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de pensão civil emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, para fins de apreciação e registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina ato de concessão de pensão civil da instituidora Maria Helena Di Tullio Simões, ex-servidora do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, em favor de Ernesto Di Tullio Simões, na condição de filho maior inválido. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 259 e 260 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1 considerar legal o ato de pensão civil instituída por Maria Helena Di Tullio Simões, ex-servidora do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, em favor de Ernesto Di Tullio Simões, na condição de filho maior inválido (peça 1), autorizando o respectivo registro; 9.2 dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.2.1 ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia; 9.2.2 ao interessado, por meio dos respectivos advogados, nos termos do art.179, §7o, do Regimento Interno deste Tribunal.